Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a requisição de precatório em favor de SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA (ID: 33820753), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, manifestando-se, inclusive, quanto ao ofício constante do ID: 31161016. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador